Tribunal: TJDFT
Processo: 0027261-93.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVI. LEI 14.010/2020. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO CASUÍSTICA. PANDEMIA DA COVID-19.
1. O prazo prescricional para executar título extrajudicial de dívida líquida é de cinco anos.
2. A prescrição intercorrente é contada a partir da intimação do credor sobre o decurso de um ano da suspensão do processo, quando não foram encontrados bens penhoráveis ou inexistiu a citação do devedor.
3. O prazo prescricional exige a suspensão casuística no período transitório e emergencial da pandemia da Covid-19, conforme legislação específica.
4. Negou-se provimento ao recurso.